Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740604-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: LW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIO OLIVEIRA ROCHA, contra decisão proferida nos embargos de terceiro (processo no 0719427-41.2022.8.07.0020), que tem como embargado LW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão da constrição sobre o veículo FIAT UNO Mille Economy, cor prata, placa OPW6D11, modelo 2013/2013, nos seguintes termos (ID 141490345): “Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. O presente feito encontra-se associado aos autos de no 0700524-26.2020.8.07.0020. Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar de suspensão da constrição sobre o veículo FIAT UNO Mille Economy, cor prata, placa OPW6D11, modelo 2013/2013. Portanto, rejeito o pedido liminar. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que, ao tentar realizar a transferência do veículo, o fora surpreendido com a informação de que consta uma restrição judicial vinculada ao automóvel, decorrente do processo no 0700524-26.2020.8.07.0020. Esclarece que, conforme dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 678, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse”. Assevera ser inequívoca a prova da propriedade, domínio e da posse do bem pelo agravante, anteriores ao ato de constrição, como se extrai dos documentos já anexados aos embargos. Assim, requer seja deferida a tutela de urgência recursal para reformar a decisão recorrida e suspender a constrição lançada nos registros do veículo FIAT UNO Mille Economy, cor prata, placa OPW6D11, modelo 2013/2013, junto ao DETRAN, nos termos do art. 678 do CPC. No mérito, requer a confirmação da medida liminar deferida. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 41771244). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a embargos de terceiro opostos pelo agravante contra a agravada, em que requer a concessão de pedido liminar para a suspensão da constrição do veículo FIAT UNO Mille Economy, cor prata, placa OPW6D11, modelo 2013/2013. No dia 7 de dezembro de 2021, o agravante adquiriu da loja agravada, o veículo em análise, pelo valor de R$ 25.500,00, conforme contrato de compra e venda de ID 141350740. Para tanto, lhe foi apresentada procuração assinada por Marta Luiza Valadão e registrada em Cartório, no dia 4/5/2022, a qual confere poderes para Wanderson Gonçalves Xavier para “vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a quem quiser...” o veículo em questão (ID 141350741). O agravante comunicou a venda do veículo junto ao Detran no dia 15/12/2021 (ID 141350742), porém, ao tentar transferir o veículo para seu nome verificou a existência de restrição judicial vinculada ao automóvel, decorrente do processo no 0700524-26.2020.8.07.0020 (ID 141350744). Os autos de no 0700524-26.2020.8.07.0020 se referem a cumprimento de sentença apresentado pela ora agravada contra Marta Luiza Valadão, fundada em título executivo judicial, na qual se requer o pagamento da quantia de atualizada de R$ 281.207,24 (ID 99180388 dos autos de no 0700524-26.2020.8.07.0020). O art. 677 do Código de Processo Civil dispõe que na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. O art. 678 do CPC, por sua vez, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso concreto, a demanda necessita de esclarecimentos a serem obtidos por meio da devida instrução probatória, haja vista a pretensão decorrente do processo no 0700524-26.2020.8.07.0020, não restando presente, in casu, a verossimilhança indispensável ao deferimento da tutela requerida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...)3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação da parte (...) necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória. 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07145424420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/8/2022.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2022 17:27:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador